Tribunal: TCU
Processo: 010.485/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, em desfavor dos responsáveis em epígrafe, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 749955/2010, celebrado com o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, tendo por objeto "o desenvolvimento de atividades de esporte recreativo e de lazer, em 1 (um) núcleo, para o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais, nas aldeias do município de Campinópolis/MT, com vigência estipulada para o período de 30/12/2010 a 7/7/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, em desfavor dos responsáveis em epígrafe, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 749955/2010, celebrado com o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, tendo por objeto "o desenvolvimento de atividades de esporte recreativo e de lazer, em 1 (um) núcleo, para o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais, nas aldeias do município de Campinópolis/MT", com vigência estipulada para o período de 30/12/2010 a 7/7/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Evanisa Mariano da Silva, Presidente do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF à época dos fatos; 9.2. considerar revel o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Evanisa Mariano da Silva e do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 99.880,00 11/5/2011 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Evanisa Mariano da Silva e ao Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta decisão à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.